Tribunal: TJDFT
Processo: 0700183-14.2021.8.07.0004
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FATO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. MERO DISSABOR. TEORIA DO DESVIO IMPRODUTIVO. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCÁTICIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. QUANTUM MANTIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA.
1. A ocorrência de falha na prestação do serviço, por si só, não implica a ocorrência de dano moral.
2. Não havendo comprovação de que a falha na prestação do serviço acarretou ofensa aos direitos de personalidade do consumidor, não há dano moral.
3. Para a aplicação da teoria do desvio improdutivo, deve a parte comprovar que a perda de tempo para solução do problema foi abusiva e desproporcional.
4. Diante do baixo valor da condenação, é possível a fixação dos honorários por equidade, em observância ao disposto no art. 85, §8o, do CPC. Os honorários foram fixados de forma ponderada, mormente por não se tratar de causa de grande complexidade.
5. Para condenação por litigância de má-fé, é imprescindível a comprovação de dolo na prática do ato.
6. Apelação conhecida e desprovida.